Tribunal: STF
Processo: ARE 708018
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO DE NATAL/RN. SALÁRIO-BASE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 04: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador e base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. Nesse sentido, o acordo judicial firmado entre servidores e o Município do Natal, que vincula o salário-base da respectiva categoria ao salário mínimo, ainda que homologado pela Justiça do Trabalho, viola o Enunciado da Súmula Vinculante nº 4 desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.